Tribunal: TJES
Processo: 5002920-15.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Municipais; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002920-15.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

APELADO: FORTALEZA INCORPORADORA LTDA e outros (4)

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002920-15.2023.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
FORTALEZA INCORPORADORA LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da causa, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por suposto baixo valor observou os critérios fixados pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a existência de legislação municipal específica, fixando valor mínimo para o ajuizamento, prevalece sobre o critério geral do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor apenas se respeitada a competência legislativa de cada ente federado, o que inclui a possibilidade de o município fixar, por lei própria, critérios de valor mínimo para ajuizamento.

4. A Lei Municipal nº 2.805/1977, vigente no momento do ajuizamento da execução, estabelecia como limite mínimo 8 UPFMCs, equivalentes, em 2023, a R$ 1.152,48, sendo que o valor executado de R$ 4.160,30 supera tal parâmetro.

5. A extinção da execução,
ex officio
, desconsiderou a legislação municipal aplicável, contrariando a autonomia federativa e a
ratio decidendi
do próprio Tema 1.184/STF.

6. A Resolução CNJ nº 547/2024 admite a extinção apenas nas hipóteses de inércia processual superior a um ano e ausência de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto.

7. O Município demonstrou atuação diligente, com requerimentos processuais como pedido de suspensão para adoção das medidas do Tema 1.184 e solicitação de bloqueio via SISBAJUD, não apreciados pelo juízo
a quo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002920-15.2023.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
FORTALEZA INCORPORADORA LTDA E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto em “execução fiscal” proposta pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Apelante, em desfavor de FORTALEZA INCORPORADORA LTDA E OUTROS, ora Apelados.

Pela sentença id 13889352, o Juízo
a quo
extinguiu o processo sob fundamento de carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa invocando, em suas razões, o Tema 1184 do STF.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais (id 13889358), sustenta a inaplicabilidade do Tema 1184, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao caso em tela, bem como a existência de norma municipal estipulando valor mínimo de alçada para as execuções fiscais.

Sem contrarrazões, eis que não houve triangularização da relação processual na origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Corte, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada a
“competência constitucional de cada ente federado”
.

Na hipótese em apreço, o Juízo
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor às execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Sabe-se, todavia, que o Município de Colatina, no exercício de sua competência legislativa,
editou a Lei Municipal n.º 2.805/1977, cujo artigo 218 autorizava o Poder Executivo o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos a partir de 8 UPFMC (Unidade Padrão Fiscal do Município de Colatina).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de
R$ 4.160,30 (quatro mil cento e sessenta reais e trinta centavos)
, superior, portanto, ao patamar mínimo estabelecido em lei, já que a UPFMC, no ano de 2023, correspondia à quantia de R$ 144,06 (cento e quarenta e quatro reais e seis centavos), o que resulta, para os fins do mencionado artigo 218, da Lei Municipal n.º 2.805/1977, no montante de R$ 1.152,48 (mil cento e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos).

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo
a quo
não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à
ratio
do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este Egrégio Tribunal (Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Apelação Cível: 5012433-16.2023.8.08.0011, Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 07/Oct/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível: Apelação Cível: 50057865920248080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível).

É de se destacar, ademais, que, no curso da ação executiva, o
Município formulou requerimento de suspensão do processo "para averiguação do cumprimento dos requisitos fixados no Tema n° 1184 do Supremo Tribunal Federal e na deliberação do CNJ"
(id 13889348). No entanto, tal pleito não foi apreciado e, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Outrossim, verifica-se dos autos que não houve inércia do Município exequente, que atuou de forma diligente para impulsionar a execução fiscal, conforme, por exemplo, se observa do petitório id 13889342, no qual pleiteou
“a realização de busca no sistema SISBAJUD"
, no entanto, tal pleito não foi analisado pelo juízo de origem.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE COLATINA – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM CONSIDERANDO VALOR MÍNIMO PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO DEFINIDO EM LEI MUNICIPAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA . Não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal, sob o fundamento de que o valor cobrado é pequeno ou irrisório, abaixo do limite prevista em lei, haja vista que o ajuizamento da Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatória do Fisco, nos termos do artigo 141 do CTN, e a desistência da ação constitui faculdade do Ente Municipal. Recurso provido e sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001528-09.2015.8.08.0014, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 05/06/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. BAIXO VALOR DO CRÉDITO . TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO LIMITE PRÓPRIO . AUTONOMIA FEDERATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA EXTINÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor do crédito executado. O Município sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a execução foi ajuizada antes do julgamento do Tema 1 .184 do STF, que adotou as providências administrativas exigidas e que a legislação municipal estabelece um limite próprio para ajuizamento, respeitando sua autonomia federativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal respeitou os requisitos fixados pelo Tema 1 .184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a legislação municipal, ao fixar um limite mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, prevalece sobre o critério geral estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autonomia dos entes federativos permite que a legislação municipal estabeleça critérios próprios para a cobrança judicial de créditos tributários, conforme reconhecido pelo Tema 1 .184 do STF, que exige o respeito à competência constitucional de cada ente.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais apenas se não houver movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou se, mesmo citado, não forem localizados bens penhoráveis, o que não se verifica no caso concreto. 5.
O crédito executado supera o limite mínimo estabelecido pela legislação municipal, o que demonstra a presença do interesse processual e afasta a tese de ausência de interesse de agir
. 6. O Município demonstrou a adoção das providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF, incluindo notificações e protesto da Certidão de Dívida Ativa, evidenciando a tentativa de solução extrajudicial da cobrança . 7. A sentença contrariou os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ ao extinguir a execução sem observar a legislação municipal aplicável e sem verificar a ausência dos requisitos objetivos exigidos para extinção do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal que estabelece valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal prevalece sobre o critério geral da Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito à autonomia dos entes federativos. 2 . A extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir somente é legítima se atendidos os requisitos do Tema 1.184 do STF e do art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, incluindo a inexistência de movimentação útil há mais de um ano e a não localização de bens penhoráveis. 3 . A adoção de medidas administrativas prévias pelo ente federativo demonstra o interesse processual na execução e afasta a presunção de falta de interesse de agir. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028676820228080014, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 29/04/2025)

Ante o exposto,
conheço
do recurso e a este
dou provimento
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.